Tribunal: TJBA
Processo: 8028872-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028872-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SHIRLEY RAFAELA OLIVEIRA GOMES

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATOS BANCÁRIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Indenizatória ajuizada pela recorrente, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos realizados na conta corrente da autora, decorrentes de dois empréstimos que esta afirma não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência a fim de suspender os descontos promovidos em conta bancária da agravante, sob a alegação de inexistência da relação contratual e possível ocorrência de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

4. A alegação de inexistência de vínculo contratual e possível fraude na contratação dos empréstimos evidencia a plausibilidade do direito invocado, sendo matéria que demanda dilação probatória, o que recomenda a suspensão dos descontos até decisão final.

5. O indeferimento da tutela pelo juízo de origem baseou-se na premissa equivocada de que se tratava de impugnação a cartão de crédito consignado, desconsiderando a alegação de fraude apresentada pela autora.

6. O periculum in mora decorre da realização de descontos diretos na conta em que a agravante recebe sua remuneração, o que compromete sua subsistência durante o curso da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. determinar ao agravado que suspenda os descontos dos contratos questionados na inicial (contrato nº 496230193 e contrato nº 509286980), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes indícios de fraude na contratação e o risco de dano à subsistência do consumidor decorrente de descontos em sua conta corrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput; 302, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8019888-95.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 20.05.2024, pub. 11.06.2024; TJ-BA, AI nº 8024129-83.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, pub. 02.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8028872-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
SHIRLEY RAFAELA OLIVEIRA GOMES
e
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA